Tribunal: TJMMG
Processo: 2000682-88.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000682-88.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 12/01/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 166, 214 E 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR REJEITADAS – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para redimensionar a pena aplicada, fixando-a, em definitivo, em 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira contra a decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena total de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos arts. 166 (por 2 vezes), este combinado com o art. 79-A, § 1º, arts. 214 e 216, estes combinados com o art. 218, inciso II, todos combinados com o art. 79-A, § 1º, tudo do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento n. 346 dos autos originários. Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] Na data de 06/03/2022, o denunciado publicou um vídeo na plataforma YouTube, o qual atuando como interlocutor criticou ato regular de superior hierárquico, qual seja, a instauração de uma portaria de Sindicância Administrativa Disciplinar – SAD, cujo objeto seria a outra conduta irregular de outro militar. Nesse mesmo conteúdo, utilizou-se de figuras de linguagem para injuriar a vítima, além de uma série de Oficiais superiores que o militar, em que pese não tenha citado nominalmente, realizou no vídeo diversas inferências dando a entender que aquelas pessoas estavam incursas em práticas ilegais, bem como teceu críticas ao Comando Geral da instituição e ao Governador do Estado, contando com mais de mil visualizações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O militar é Cabo veterano responsável pelo canal da plataforma supracitada de nome Cb Cleines, e na data 06/03/2022, este postou nesse canal um vídeo de título: CABO CLEINES AUXILIA TENENTE CORONEL JOÍLSON, NA SINDICÂNCIA DO CABO MEIRELES. A tônica do referido vídeo foi ironizar e/ou criticar ato do atual comandante do 52º BPM, com sede na cidade de Ouro Preto. O ato em discussão é uma sindicância administrativa disciplinar – SAD, em que a vítima instaura procedimento regular e de sua competência, a fim de verificar se militar sob seu comando, no caso o referido Cb Meireles, estaria em tese utilizando-se da imagem de Policial Militar para auferir vantagem econômica, por meio de seu canal no Youtube denominado “Polícia e Finanças”. Neste canal, o militar veicula propagandas de outro empreendimento também de sua propriedade. A intenção do denunciado, seria demonstrar que tal prática é comum e que o militar Cb Meireles só estava sendo investigado por ser praça. Para demonstrar tal tese, o militar utiliza-se de peças publicitárias da Cooperativa SICOOB COOPEMG, mostrando Policiais Militares fardados, todos eles seus superiores hierárquicos, dando algum tipo de depoimento acerca dos serviços prestados por aquela cooperativa. Logo no início da publicação (00:09s), o denunciado faz um trocadilho com o nome da vítima, chamando-o de ‘’JOLIXO’’, que se chama Joílson. Mais adiante, critica o Comandante Geral da Polícia Militar e imputa a autoridade e o Governador do Estado crimes ao dizer que "é a farra do BO adulterado, dentre outros...". Mais adiante, o denunciado no intuito de provar seu ponto de vista começa, após extensa explanação sobre a ilicitude, segundo sua visão, irregularidade daqueles atos dos Policiais e bombeiros que estariam participando das peças publicitárias do SICOOB COOPEMG. Neste momento, alguns militares podem ser identificados por geradores de caracteres, sempre dando a entender que as práticas que o CB Meireles estava sendo investigado, eram comuns na corporação e que sendo assim tais investigações deveriam ser contra todos aqueles que ele estava demonstrando na publicação. O vídeo possui os seguintes dizeres: CB QPR CLEINES - 00:00 À 00:10 - Hoje eu vou contar uma historinha para os senhores, parece até mentira, porém é verdade. Era uma vez um Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, chamado JOLIXO (00:09) Joilson..." CB QPR CLEINES - 00:11 À 00:20 - "... Fernandes Bittencourt, é esse aqui da foto ó, ele comanda o Quinquagésimo Segundo batalhão da PM sediado na cidade de Ouro Preto, pertencente à terceira ..." CB QPR CLEINES - 00:21 À 00:30 - ".. RPM, em tempo um forte abraço para todos os guerreiros do Quinquagésimo Segundo Batalhão e toda à terceira RPM que por sinal é a mesma RPM a qual o falecido Cabo Jesiel..." CB QPR CLEINES - 00:31 À 00:40- *...pertencia antes do suposto suicídio ao qual ele alega em gravação que antecedeu sua morte, que caso algo de ruim acontecesse, seria responsabilidade e..." CB QPR CLEINES - 00:41 À 00:50- "...culpa do Senhor Coronel Balsa que à época comandava a 3ª RPM. E perseguia e assediava o Cb Jesiel, obstante (palavra não foi pronunciada com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 clareza não podendo se afirmar com total certeza trata-se desse vocábulo) da terceira região, O Tenente Coronel..." CB QPR CLEINES - 00:51 À 01:00-*...Joílson, que gosta muito de cabo, soldado, sargento, subtenente, ou seja os praças. Resolveu primar pela boa educação, correção de atitudes, determinando uma suposta instauração de procedimento administrativo... CB QPR CLEINES – 01:00 À 01:10- "... em busca da verdade real para certificar quanto a informação de que o Cabo Meirelles lotado no cinquenta e dois BPM, havia utilizado foto fardado em..." CB QPR CLEINES 01:10 À 01:20-... sua rede social Instagram, essa foto aqui ó. Pois bem, em tese o Cb Meirelles estaria utilizando de forma indevida a imagem da Polícia Militar ao produzir e divulgá-la.." CB OPR CLEINES-01:21 À 01.30-... com fins diversos, entre eles a promoção de um canal, um pequeno canal ao qual o Cabo Meirelles tem como denominado Polícia e Finanças ..." CB QPR CLEINES 01:31 A 01:40- "... como os senhores sabem, assim como o Tenente Coronel JOLIXO. Joilson, eu também primo bem pela educação e a correção de atitudes principalmente se tratando...' CB QPR CLEINES 01:40 A 01:50- "...de Oficiais Superiores, sendo assim eu resolvi ajudar o Senhor Tenente Coronel Joílson a manter a ordem na valorosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que por sinal o Coronel Rodrigo..." CB QPR CLEINES 01:51 À 02:00-". .e a alta cúpula estão envergonhando cada dia que passa devido a diversos e diversos escândalos acontecidos na gestão dele e do Excelentíssimo Governador Romeu Zema, é a farra do BO..." CB QPR CLEINES 02:01 À 02:10- "...adulterado dentre outros, sendo assim senhores o "seu" Cabo Meirelles não pode postar fotografia fardado, para seu humilde canal de educação financeira, mas a melhor e maior cooperativa de Policiais Militares do ..." CB QPR CLEINES 02:21 À 02:24- "...Brasil, e ainda receberem benefícios NESSE MOMENTO É INSERIDO VÍDEO, TAMBÉM DA PLATAFORMA YOUTUBE, COM O TÍTULO: Major Rodolfo Depoimento cede à TV COOPEMG, E ESSE INDIVÍDUO QUE SE APRESENTA COM UMA FARDA DA POLÍCIA MILITAR DECLARA..." MAJ RODOLFO - 02:24 À 02:30"... por ocasião de competições na Grécia e na Itália, consegui um apoio pontual do SICOOB COOPEMG, que me auxiliou muito nessa atividade CB QPR CLEINES - 02:31 À 02:44- "...a mesma cooperativa a qual eles posam de garotos-propagandas, -NESSE MOMENTO APARECE UM INDIVÍDUO COM UMA FARDA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE MINAS GERAIS, E RELATA ALGO RELACIONADO AO SICOOB NÃO AUDIVEL CB QPR CLEINES 02:44 A 02:50-já que praças e oficiais são iguais perante a lei, eu separei aqui alguns arquivos aos quais CB QPR CLEINES 02:51 À 03:00- além de diversos oficias superiores, dentre eles toda a alta cúpula, quer dizer toda a atual alta cúpula, em tese utilizam e permitem CB QPR CLEINES 03:01 A 03-10- a utilização de forma supostamente indevida das instalações e emprego da tropa policial militar e bombeiro militar, no marketing digital ..." CB QPR CLEINES 03:11 À 03:20- "...sejam elas através das chamadas nos batalhões para apresentação da instituição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 financeira no horário de serviço policial e ou bombeiro militar e no interior das instalações públicas estatais..." CB QPR CLEINES 03:21 A 03:30- "...ao produzir divulgar o aquiescer, fotos, áudios e vídeos, de integrantes das instituições militares, para diversos entre eles a promoção da cooperativa SICOOB COOPEMG..." CB QPR CLEINES - 03:31 À 03:40-...através dos endereços eletrônicos ressaltando né, esses policiais militares estão fardados e muitos deles da ativa hein, assim como o Cb Meirelles ..." CB QPR CLEINES 03:41 À 03:41- "...-NESSE MOMENTO É INTRODUZIDO VIDEO INSTITUCIONAL DO SICOOB COOPEMG COM MILITAR DO BOMBEIRO FARDADO IDENTIFICADO PELO GERADOR DE CARACTERES COMO CORONEL EDGAR ESTEVO- ...” CEL EDGAR ESTEVO - 03:41 À 03:55 e eu posso atestar, até porque eu tenho vivido isso, como cooperado, como militar da ativa, desse tratamento diferenciado que a instituição financeira dá a esse militar da ativa, que é o meu caso. CB QPR CLEINES 03:55 À 04:00- "...é, Cabo Meirelles não pode não, os oficias podem, sendo assim caso confirmem que houveram irregularidades nas ações dos ilustres ..." CB QPR CLEINES - 04:01 À 04:10- "...oficiais superiores que os senhores puderam ver saibam que em tese eles infringiriam o art. 321 do Código Penal, advocacia administrativa, que informa que patrocinar direta ..." CB QPR CLEINES 04:11 A 04.20-ou indiretamente interesse privado perante a administração pública valendo se da qualidade de funcionário público está incorrendo CB QPR CLEINES 04:21 A 04:30-se o interesse é legitimo cabe detenção de três meses a um ano, não obstante das supostas transgressões disciplinares. capitulados no artigo treze da lei quatorze mil trezentos e dez que é o nosso código de ética, inciso dois capitulados no artigo treze da lei quatorze mil trezentos e dez que é o nosso código de ética, inciso dois..." CB QPR CLEINES 04:31 À 04:40- "...concorrer para desprestígio por meio de prática de crime doloso, etecetera, faltar publicamente com o decoro. Inciso nove utilizar de recursos logísticos do Estado para satisfazer interesses pessoais..." CB QPR CLEINES 04:41 À 04:50- "...ou de terceiros, inciso décimo nono. Fazer uso do posto ou graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagens pecuniárias indevidas Atenção senhor Coronel Rodrigo ..." CB QPR CLEINES 04:51 À 05:00- "...Senhor Comandante Geral da Polícia Militar hein, vamo ver o que é que a gente vai apurar nisso ai hein, e por fim a lei oitenta e quatro vinte e um de dois de junho de noventa e dois, que é a improbidade administrativa. Senhores enfim ..." CB QPR CLEINES 05:01 A 05:10- "... Parabéns ao Senhor Tenente Coronel Jollson, que terá o maior IPM da história da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, os senhores viram aí é muita gente nas fotos e nos vídeos com a participação especial do comandante geral, não minto CB QPR CLEINES 05:11 À 05:20- "...de ex-comandantes da Polícia Militar do atual comandante geral e toda alta cúpula e de quebra ainda um deputado estadual ao qual falou pra outro militar, que era pra ir juntamente com veteranos na CB QPR CLEINES 05:21 À 05:27- "...jugular do Cb Meirelles, senhores eu me coloco a disposição pra fazer parte desse IPM épico OK?! TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A PARTIR DO MIN 05:27 PASSAM A SER EXIBIDAS VÁRIAS PESSOAS QUE SERIAM MILITARES, OS QUAIS PUDERAM SE IDENTIFICAR PELO GERADOR DE CARACTERE ORA DA PRÓPRIA PEÇA PUBLICITÁRIA DO SICOOB ORA PELO EDITOR DO VIDEO DEGRAVADO, PODEM SER IDENTIFICADOS: 05:29 TEN LUIS CARLOS DAMASCENO DIRETOR ADMINISTRATIVO SICOOB COOPEMG-CARACTERES SICOOB 05:33- EX CMT GERAL CORONEL HELBERT FIGUEIRÓ - CARACTERES DO EDITOR 05:40- OFICIAL DOS BOMBEIROS MILITARES, NÃO IDENTIFICADO 05:52-MAJOR PM RODOLFO - CARACTERES DE OUTRO CANAL DO YOUTUBE 06:00- MESMO OFICIAL DO BOMBEIRO DO MINUTO 5:40 06:17- TENENTE CORONEL PM MATHEUS LEGENDA PELO EDITOR DO VIDEO COM OS ESCRITOS, TEN CEL MATHEUS TU COBROU CACHÉ OU FOI POR AMOR" COM OS ESCRITOS, “TEN CEL MATHEUS TU COBROU CACHÉ OU FOI POR AMOR". 06:28-MESMO OFICIAL DOS BOMBEIROS MILITARES, LEGENDA DO EDITOR: * SERÁ QUE ESSE É O BICO DOS OFICIAIS"? 6:48 TEN CEL PM EDERSON – LEGENDA DO EDITOR * CORONEL JOILSON TU VAI TER UM TRABALHÃO, MUITA GENTE FAZENDO BICO NO AMBIENTE PÚBLICO OU POR AMOR! AMBOS SÃO ERRADOS 07:00 TEN CEL PM MATEUS- LEGENDA FORNECIDA PELO CANAL SICOOB COOPEMG DO YOUTUBE 07:25- FIM DO VÍDEO. COM LEGENDA DO EDITOR SOCORRO MINAS GERAIS ESTÁ UM CAOS Portanto, o denunciado fez crítica indevida por haver publicado e atuado como interlocutor em um vídeo na plataforma YouTube e criticar publicamente ato de superior hierárquico, consistente na instauração de uma Portaria de Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.716/22- 52º BPM, cujo objeto é a notícia de suposta conduta irregular imputada a um terceiro militar (aproximadamente ao intervalo 01min00seg). Ainda, o denunciado imputou falsamente fato definido como crime de Advocacia Administrativa (art. 321, CP) a determinados superiores hierárquicos por ele determinados (aproximadamente ao intervalo 04mi01seg), bem como injuriou determinados superiores hierárquicos por meio da qualificação pejorativa “Jolixo” e de expressões de ironia. Diante do exposto, o denunciado CLEINES PINTO DE OLIVEIRA encontra-se incurso nos arts. 166 do Código Penal Militar (Crítica indevida), art. 214 (Calúnia) e art. 216 (Injúria), todos do CPM, pelo que o Ministério Público requer [...] A denúncia foi recebida em 09/08/2023 (evento 2). O réu foi regularmente citado, conforme se nota do evento 26 – OUT2. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A Defensoria Pública foi nomeada para realizar a defesa técnica do acusado (evento 30) e apresentou resposta à acusação, conforme evento 35 – DEFESA PREVIA2. No evento 48, a Defensoria Pública comunicou estar legalmente impedida de atuar no feito, em razão da hipótese de suspeição prevista no art. 79, X, da LCE nº 65/03, por envolver como parte o Sr. Cleines Pinto de Oliveira. No evento 51, foi nomeada a Dra. Gislaine de Paula Sousa Lima, inscrita na OAB/MG sob o n. 222.652, como advogada dativa do recorrente. Realizou-se audiência em 18/07/2024 (evento 69 – ATA1), ocasião em que foi deferida a renúncia apresentada pela advogada dativa Gislaine de Paula Sousa Lima. Na sequência, procedeu-se à nomeação de novo defensor dativo, Wanderson Oliveira Mendes, OAB/MG n. 221.072 (evento 71), a qual foi tornada sem efeito (evento 82), oportunidade em que foi nomeado o advogado dativo Diego Araújo da Silva, OAB/MG n. 230435, para o patrocínio da defesa técnica do acusado. Em 30 de agosto de 2024, foi realizada audiência de oitiva das vítimas, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues e Cel QOR PM Ederson da Cruz Pereira. Após diversas renúncias e nomeações de advogados dativos, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, proferiu decisão pela decretação da prisão preventiva do acusado, com fundamento no art. 255, alíneas “b” e “e”', do CPPM, determinando a comunicação ao Juízo da Execução Penal. Em seguida, foram ouvidos os demais ofendidos Cel PM Joílson Fernandes Bittencourt, Ten Cel PM Rodolfo Cesar Morotti Fernandes e Ten Cel PM Damon Mateus de Souza. O acusado foi preso preventivamente, conforme mandado de evento 100-MANDATO2 e ANEXO3. Realizou-se audiência de custódia em 05/09/2024 (evento 120 – ATA1), ocasião em que, tendo o acusado constituído a advogada Andréa Vanessa Araújo – OAB/MG 174.381 –, o Juiz Titular da 2ª AJME, Dr. João Libério da Cunha, declarou-se suspeito para atuar no feito. Os autos foram redistribuídos ao Juiz Substituto em Cooperação na 3ª AJME, conforme eventos 127 e 129. Foi realizada nova audiência de custódia do acusado no dia 06/09/2024 (evento 150-ATA1), tendo sido constatada a regularidade formal da prisão, ocasião em que foi designada audiência para deliberação acerca da prisão preventiva do acusado perante ao CPJ/PM. Realizada a audiência de deliberação acerca da prisão preventiva do acusado, o CPJ/PM, por maioria de votos, 4 a 1, manteve a prisão preventiva do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira. Na audiência realizada no dia 21/10/2024 (evento 212-ATA1), foram inquiridas as vítimas Cel QOR Helbert Figueiró de Lourdes e Cel QOR BM Edgar Estevo. Na mesma oportunidade, o CPJ/PM, por unanimidade de votos, revogou a prisão preventiva de ofendido. Ao final, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 foi promovida a abertura de vista à defesa, na fase do art. 417, §2º, do CPPM. Aos autos foi juntada a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado (evento 214 -DEC1), tendo sido expedido e cumprido o alvará de soltura em 21/10/2024 (eventos 216 e 220). Na fase prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa manifestou-se pela desnecessidade de instauração de incidente de insanidade mental do acusado, além de requerer a oitiva de diversas testemunhas, entre as quais, o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema (evento 229). Os pedidos foram analisados pelo CPJ que os indeferiu fundamentadamente. O acusado foi ouvido na sessão do dia 06/05/2025. Na oportunidade, foi determinada a abertura de vista às partes, para fins do art. 427 do CPPM. Ato contínuo, foram juntados aos autos as Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar (evento 285-CERTCRIM3) e da Justiça Comum de Belo Horizonte/MG (evento 288), bem como a Folha de Antecedente Criminais (FAC) (evento 290-Anexo4). A sessão de julgamento ocorreu em 29 de julho de 2025, conforme ata constante no evento 336 (ATA1). De acordo com a sentença acostada ao evento 346, o Conselho Permanente de Justiça julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, condenando o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 166 do CPM (por duas vezes), combinado com o art. 79-A, § 1º, bem como pelos delitos previstos nos arts. 214 e 216, em concurso com o art. 218, II, todos igualmente combinados com o art. 79-A, § 1º, do Código Penal Militar. Foi-lhe negado o benefício do sursis, nos termos do art. 84, II, do CPPM, assegurando-se, entretanto, o direito de recorrer em liberdade. Irresignada com a sentença condenatória, a defesa apresentou recurso de apelação (evento n. 357). A defesa sustentou, em preliminar, que houve afronta aos arts. 158 e 159 do CPP – aplicáveis ao processo penal militar nos termos do art. 3º do CPPM – ao argumento de que não foi realizada perícia técnica no vídeo que embasa a imputação formulada nos autos de origem. Sustentou que a “ausência de perícia em provas digitais compromete a confiabilidade do material, notadamente quando não se analisa a cadeia de custódia, o que gera nulidade absoluta, por violação ao devido processo legal e à ampla defesa.”. Ainda em sede de preliminar arguiu que “as testemunhas arroladas pela defesa foram indeferidas sob alegação genérica de “vedação legal”, sem indicação de dispositivo normativo e sem análise de sua oitiva como informantes (art. 209 CPP), ocorrendo violação ao art. 5º, LV, CF.” No mérito, disse que não há certeza quanto à efetiva autoria, edição ou publicação do vídeo objeto de apuração pelo Apelante. Disse, ainda, que, no caso em apreço, não restou evidenciado o animus caluniandi ou injuriandi. Segundo a defesa, o que se verifica, em verdade, é a presença do animus narrandi/criticandi, consistente na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 intenção de relatar fatos e externar críticas acerca de situações vivenciadas na caserna. Nesse contexto, aduziu que a conduta do Apelante encontra amparo no exercício legítimo da liberdade de expressão, não havendo elementos que indiquem propósito deliberado de ofender a honra subjetiva ou objetiva de terceiros. Mais adiante, sustentou que não foram observados os princípios da intervenção mínima penal, da presunção de inocência, da proporcionalidade, do juiz natural, da imparcialidade e do devido processo legal. Aduziu que a competência para processar e julgar o feito não seria da Justiça Militar, sob o argumento de que os fatos ocorreram em redes sociais e, portanto, não guardariam relação com a função castrense, invocando, ainda, o art. 9º do CPM e o julgamento do HC 112.936 do STF. Por fim, pugnou, em caráter subsidiário, para que, caso mantida a condenação, seja promovida a correção na dosimetria da pena-base aplicada, com a exclusão ou afastamento de circunstância judicial valoradas negativamente, a fim de que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena. Ao final, requereu, in verbis: a) Revisão integral da sentença condenatória, com eventual absolvição ou desclassificação, aplicando-se o princípio do favor rei; b) O reconhecimento da incompetência da Justiça Militar Estadual, coma consequente anulação da sentença e remessa dos autos para a Justiça Comum; c) A anulação da sentença, diante do cerceamento de defesa causado pelo indeferimento de provas essenciais (perícia, testemunhas); d) A absolvição do Apelante, por insuficiência de provas que comprovem a autoria do crime, o dolo e a materialidade das condutas imputadas; e) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a absolvição, que seja reconhecida a desproporcionalidade da pena aplicada, reduzindo-a ao mínimo legal, afastando agravantes baseadas em presunções subjetivas e indevidas. f) O reconhecimento da nulidade da prova digital, por ausência de perícia técnica e quebrada cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do CPP, aplicáveis subsidiariamente ao CPPM, com a consequente absolvição do Apelante; g) O reconhecimento de que a manifestação em análise, caso atribuída ao Apelante, encontra amparo no direito fundamental à liberdade de expressão, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPPM. h) Aplicação do art. 386 visando a absolvição com base nos incisos III (não constituir o fato infração penal) e VII (não existir prova suficiente de autoria). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo (evento n. 223). Disse, inicialmente, que a preliminar de nulidade por ausência de perícia técnica no vídeo (alegação de quebra da cadeia de custódia e integridade da prova digital), deve ser refutada, uma vez que esta não passa de mera nulidade de algibeira. Apontou que a condenação do apelante se sustenta em provas lícitas, idôneas e suficientes. Quanto à preliminar defensiva de cerceamento de defesa, ressaltou que, na sentença, os indeferimentos de produção de prova oral foram fundamentados na ausência de pertinência e relevância no esclarecimento do fato concreto e que, naquela oportunidade, a própria Defesa não demonstrou a imprescindibilidade das oitivas, insistindo em pedidos protelatórios. Quanto ao mérito, após combater detidamente os argumentos apresentados pela Defesa do apelante, requereu a manutenção do decreto condenatório, nos moldes da sentença recorrida. O douto procurador de justiça opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares arguidas e pelo total desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira nas sanções do art. 166 (por 2 vezes), este combinado com o art. 79-A, § 1º, arts. 214 e 216, estes combinados com o art. 218, inciso II, todos combinados com o art. 79-A, § 1º, tudo do Código Penal Militar. Considerando a homologação do pedido de renúncia apresentado pela advogada Andréa Vanessa de Araújo, foi nomeado o advogado dativo Dr. Charles Belmiro da Silva, OAB/MG 226051, para acompanhar a presente ação (eventos 13 e 20). Apesar de já terem sido apresentadas as razões de apelo, a defesa apresentou nova peça recursal, conforme se nota do evento n. 31 destes autos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Verifica-se, inicialmente, que, após a determinação deste desembargador para que a Diretoria Judiciária procedesse ao cadastro de defensor dativo, com a subsequente intimação para ciência do encargo e acompanhamento da ação, o advogado dativo Charles Belmiro da Silva, OAB/MG n. 226.051, após aceitar a nomeação, apresentou novas contrarrazões recursais. Todavia, considerando que a então patrona do apelante, Andréa Vanessa de Araújo, OAB/MG n. 174.381, já havia interposto tempestivamente o recurso de apelação (evento n. 357), bem como apresentado as respectivas razões recursais (evento n. 364), deixo de conhecer da peça apresentada pelo defensor dativo, ante a ocorrência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de preclusão consumativa, além da intempestividade do referido documento. Assim, recebo o recurso de apelação constante do evento n. 357, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Pois bem. A defesa arguiu, preliminarmente, a existência da nulidade por ausência de perícia técnica no vídeo objeto de apuração (alegação de quebra da cadeia de custódia e integridade da prova digital), no entanto tal nulidade não merece acolhimento. Isso porque o material audiovisual foi regularmente juntado aos autos, permanecendo disponível para livre acesso, visualização e reprodução pelas partes, não subsistindo qualquer dúvida razoável quanto a sua autenticidade. Ressalte-se que o próprio apelante, em sede de interrogatório (evento n. 282 – ATA1 – VÍDEO04, entre 10min06s e 11min52s), admitiu ser o titular do canal no qual o vídeo foi publicado, embora tenha buscado afastar sua responsabilidade quanto à gravação ou a eventual edição do conteúdo. Tal alegação, contudo, não se sustenta, uma vez que é fato notório que o canal hospedado na plataforma YouTube, no qual o material foi veiculado, era administrado e gerenciado diretamente pelo apelante, circunstância que reforça o nexo entre o conteúdo divulgado e sua autoria. Conforme bem consignado na sentença (evento n. 346 – SENT1) e pontuado pelo Ministério Público, em suas contrarrazões, a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas por um conjunto harmônico de provas, destacando-se, em especial, o exame prosopográfico, que confirmou, sem margem para dúvidas, que o apelante é o autor das falas constantes do vídeo publicado em seu canal, denominado “CB Cleines”. Por fim, cumpre salientar que, “a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.” Assim, entendo que “a quebra de cadeia de custódia não foi comprovada, sendo presumida a idoneidade da prova. A defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ.” Precedente: (AgRg no AREsp n. 2.883.149/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) Desse modo, não vejo como acolher a preliminar suscitada, motivo pelo qual a rejeito. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste à defesa do apelante. Após compulsar detidamente os autos, em especial a sentença objurgada, nota-se, sem maiores dificuldades, que a magistrada refutou detidamente a mesma alegação de cerceamento de defesa que ora se analisa. Conforme já consignado, a defesa arrolou autoridades públicas desprovidas de vínculo direto com os fatos apurados, incluindo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 inclusive, pessoas na condição de vítimas ou partes em feitos correlatos, bem como membros do Ministério Público e magistrados que atuaram na própria causa. Os pedidos de oitiva foram devidamente indeferidos, com fundamentação na ausência de pertinência e relevância para o esclarecimento do fato concreto (evento n. 237 – DEC1), sendo certo que a defesa deixou de demonstrar a imprescindibilidade das provas pretendidas, limitando-se a reiterar postulações de caráter manifestamente protelatório. Conforme destacado pela magistrada na sentença: Destaco que a defesa técnica do acusado apresentou por diversas vezes a inquirição de testemunhas que não possuem relação fático processual e com os fatos em concreto, autoridades de diversos órgãos estaduais, ocasião em que, insatisfeita com as decisões prolatadas por esta Magistrada, poderia a advogada constituída procurar a via recursal. Contudo, não assim não procedeu, tendo sido, assim, realizado o ato de qualificação e interrogatório do acusado, estando a matéria preclusa. Verifica-se dos autos originários que a defesa arrolou reiteradamente autoridades que sequer detinham vínculo com os fatos em apuração, tais como o governador do Estado, Romeu Zema, ex-comandantes-gerais e corregedores da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), promotores de justiça, dentre outros. Diante desse cenário, a magistrada de primeiro grau determinou que fosse justificada a necessidade da oitiva de tais testemunhas; contudo não houve qualquer esclarecimento nesse sentido, limitando-se a defesa a formular novos requerimentos, sem demonstrar minimamente a pertinência ou a relevância das testemunhas arroladas para a elucidação da verdade dos fatos ou para o exercício da ampla defesa, conforme se extrai das manifestações constantes dos eventos ns. 246, 259 e 268. Desse modo, não vejo como acolher a preliminar suscitada, uma vez que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal foram respeitados pelo juízo primevo. Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida pela defesa. Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação central de que sua conduta estaria amparada pela liberdade de expressão e de que agiu com animus narrandi/criticandi, e não com dolo de ofender a honra ou a disciplina militar. Inicialmente, cumpre ponderar que o crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM), é de ação penal pública incondicionada, consumando-se com a simples conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 de publicar crítica a ato de superior hierárquico, a assunto relativo à disciplina militar ou a qualquer resolução governamental, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou de ulterior repercussão da manifestação. A prova dos autos é categórica em demonstrar a materialidade e a autoria deste delito, evidenciada pela publicação de vídeo, no YouTube (evento 1, VÍDEO6), no qual o apelante empreendeu críticas diretas e ostensivas, conforme minuciosamente transcrito na peça acusatória e reforçado nas contrarrazões ministeriais. Observa-se que o apelante publicou, em 06/03/2022, vídeo na plataforma digital YouTube, em canal de sua titularidade denominado “CB CLEINES”, com o título “CABO CLEINES AUXILIA TENENTE CORONEL JOÍLSON, NA SINDICÂNCIA DO CABO MEIRELES”. Constata-se que, no referido material audiovisual, o acusado proferiu manifestações direcionadas à alta cúpula da PMMG, atribuindo a ocorrência dos fatos narrados ao mandato do governador do Estado, Romeu Zema (entre 00min11s e 00min30s), bem como teceu considerações acerca do tenente-coronel Joílson, no contexto do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.716/2022, 52º Batalhão da Polícia Militar (BPM), instaurado em face do ex-policial militar CB Meirelles (entre 01min10s e 01min51s). Verifica-se, ainda, que o apelante divulgou vídeo criticando a gestão da PMMG sob o comando do Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues – na época, comandante da Corporação –, contendo os seguintes dizeres: "[...] e a alta cúpula estão envergonhando cada dia que passa devido a diversos e diversos escândalos acontecidos na gestão dele e do Excelentíssimo Governador Romeu Zema." Vale ressaltar que, no vídeo objeto dos autos, o apelante não só publicou críticas a seus pares e superiores, como colocou imagens dos mesmos, em total desprezo e descrédito à Corporação militar. Conforme leciona Célio Lobão, na obra Direito Penal Militar, sobre o art. 166 do CPM, “a norma menciona crítica publicamente, [...] sendo irrelevante saber se chegou ou não ao conhecimento de outrem, basta que se realize de forma a ser [a crítica] percebida por determinado número de pessoas” (p. 245). No caso em apreço, o apelante divulgou um vídeo nas redes sociais, ou seja, atingindo um grande número de pessoas, chegando a mais de mil visualizações, não havendo dúvidas do dano causado à imagem dos envolvidos e da PMMG. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger ponderam que “as redes sociais ocupam considerável parte do tempo e da atenção da população mundial; com a aparente e falsa sensação de isolamento, a pessoa, ao compartilhar e comentar, comunica-se com o mundo; assim, pode a crítica indevida ser veiculada por rede social, o que também caracterizará o delito sob estudo.” Nesse contexto fático, à luz do acervo probatório produzido e em consonância com os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, restaram devidamente comprovadas a existência e a materialidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 delito previsto no art. 166 do CPM, com o integral preenchimento dos requisitos relativos à tipicidade, motivo pelo qual mantenho a condenação do apelante. No que concerne ao crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM, a objetividade jurídica tutelada é a honra subjetiva, compreendida como a proteção à dignidade ligada aos atributos pessoais e ao sentimento de honra do indivíduo. Nesse sentido, o decoro relaciona-se às qualidades da pessoa em seus aspectos físicos, intelectuais e sociais, indispensáveis à convivência em comunidade. No presente caso, o apelante, ao publicar vídeo em seu canal do YouTube, imputou expressamente atributo depreciativo e ofensivo à honra subjetiva do Ten Cel Joílson Fernandes Bittencourt, chamando-o reiteradas vezes de “Jolixo”. No que tange à dinâmica da conduta, impõe-se contextualizar que o acusado teria proferido expressões de cunho ofensivo, por meio da rede social YouTube, em 06/03/2022. Consoante se extrai do referido material audiovisual, entre os minutos 00min10s e 01min31s, o investigado utilizou expressões como “um Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, chamado Jolixo Joílson” e “como os senhores sabem, assim como Tenente-Coronel Jolixo, Joílson, eu também primo bem pela educação [...]”, conforme consta dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000214-27.2023.9.13.0002, evento 1 – VÍDEO6. Conforme destacou o Ministério Público em suas contrarrazões, o crime de injúria tem como bem jurídico protegido a honra subjetiva, isto é, a dignidade e o apreço pessoal que cada indivíduo possui em relação a si mesmo. No caso em análise, a ofensa não se limitou a afetar a esfera íntima do tenente-coronel Joílson, mas também repercutiu de forma significativa em seu ambiente profissional e familiar, conforme relatado pela própria vítima em juízo (evento 98 – VÍDEO8). Cumpre ressaltar que, à época dos fatos, o ofendido exercia o cargo de comandante, circunstância que amplificou os reflexos negativos das declarações depreciativas, tendo em vista a autoridade e a posição hierárquica que ocupava, o que exacerbou os danos a sua honra e a sua imagem pública. Diferentemente do que alegou a defesa do apelante, não se pode conferir a toda e qualquer manifestação praticada pelo acusado o cunho de exercício de liberdade de expressão, ainda mais quando se trata de manifestação contra integrantes das forças de segurança pública, que têm como pilares a hierarquia e a disciplina. Nesse contexto, ainda que a defesa não tenha enfrentado de forma específica e aprofundada os fundamentos da sentença de primeiro grau no tocante ao crime de injúria, entendo que a condenação deve ser mantida em seus exatos termos. Com efeito, entendo que restaram igualmente comprovados os elementos subjetivos do tipo penal, notadamente o dolo do acusado CB PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, consistente na vontade consciente de ofender a honra subjetiva do tenente-coronel Joílson TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Fernandes Bittencourt, perante terceiros, circunstância evidenciada pela publicação do vídeo em suas redes sociais (YouTube) e pela posterior ampla divulgação do conteúdo pelos meios de comunicação, dilatando o alcance e a repercussão das ofensas. Quanto ao crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, relaciona-se com a honra do ofendido. Para o doutrinador Guilherme Nucci: Caluniar é fazer uma acusação falsa, tirando a credibilidade de uma pessoa no seio social. [...] a calúnia nada mais é do que uma difamação qualificada, ou seja, uma espécie de difamação. Atinge a honra objetiva da pessoa, atribuindo-lhe o agente um fato desairoso, no caso particular, um fato falso definido como crime. Não pode haver calúnia ao se atribuir à terceiro, falsamente, a prática de contravenção, pois o tipo penal menciona unicamente crime. Tratase de tipo penal incriminador, de interpretação restritiva. (NUCCI, Guilherme de S. Manual de Direito Penal - Volume Único - 20ª Edição 2024. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.595. ISBN 9786559649303). Dessa forma, o tipo penal faz referência ao ato de fazer uma acusação falsa de um fato definido como crime, sendo este certo e determinado. No caso vertente, o apelante foi condenado por imputar falsamente o crime de advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente) ao Ten Cel PM Damon Mateus de Souza. Nesse sentido, observe-se o trecho do vídeo no qual o apelante sugere que oficiais da PMMG, em especial, o Ten Cel Matheus pratica o crime de advocacia administrativa.: “sendo assim caso confirme que houveram irregularidades nas ações dos ilustres oficiais superiores que os senhores puderam ver, saibam que em tese eles infringiriam o art. 321 do Código Penal, advocacia administrativa [...]”. Adicionalmente, a pergunta dirigida ao Tenente Coronel Matheus: "Coronel Matheus tu cobrou cachê ou foi por amor?" Ressalte-se que o mencionado oficial afirmou em juízo que teria se ofendido com os dizeres proferidos pelo acusado e que o vídeo teria causado diversos transtornos dentro da PMMG, em decorrência da sua posição de superior e comando à época dos fatos (evento 98 – VÍDEO10). Veja-se trecho do seu depoimento: [...] 05:53 – Juiz Militar - O senhor tinha concedido uma entrevista para falar sobre o banco da cooperativa? 06:03 – Vítima TEN CEL Mateus - Sim, senhor. Eu concedi uma entrevista a uma entidade que foi criada exclusivamente para funcionários públicos, entre eles policiais militares, integrantes do sistema de defesa social e no juízo de valor de que os profissionais que participam têm vantagens frente ao mercado, a outras instituições. Então, eu penso que aquilo que é bom para mim como profissional, é bom para os demais profissionais. E reafirmo que eu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 não recebi nenhum tipo de promessa ou gratificação para expressar a minha manifestação, que foi autorizada a divulgação para os nossos colegas de profissão também. 06:59 - Vítima TEN CEL Mateus - Senhor, o que eu entendi pela fala dele, e eu não tive nenhum outro tipo de contato, é porque, salvo engano, a manifestação dele é no seguinte, se eu fiz por amor ou se eu fiz mediante pagamento. Então, é uma expressão de várias interpretações, então isso aí não manifesta a verdade do que foi essa livre manifestação perante uma solicitação da instituição, a qual centenas, milhares de funcionários da Secretaria de Justiça e Segurança Pública participam. Então, eu vejo claramente que é no meu entendimento, porque já que ele deixa para o entendimento de quem assiste o vídeo, é o livre convencimento de quem assiste. Então, o meu entendimento é de que tenta manifestar desonestidade da parte deste Tenente-Coronel da Polícia Militar.” À vista de todas as declarações colhidas em juízo e após detida análise do conjunto probatório produzido nos autos, não restou comprovada a prática do delito de advocacia administrativa, uma vez que não se evidenciou a suposta percepção de valores em troca de participação publicitária apta a justificar a imputação criminosa atribuída pelo acusado em desfavor do tenente-coronel PM Damon Mateus de Souza. Nesse sentido, conclui-se que o apelante dolosamente imputou ao ofendido conduta típica que sabia inexistente, pois não havia qualquer comprovação de recebimento de vantagem ou promessa ilícita pelo Ten Cel Mateus, conforme o próprio declarou em juízo (evento 98 – VÍDEO10), ratificando a inexistência de qualquer benefício. Assim, não há como prosperar a tese absolutória defensiva, devendo ser mantida a condenação do apelante nos exatos termos do art. 214 do CPM. Por fim, a defesa sustenta que a competência para processar e julgar o feito não seria da Justiça Militar, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido em redes sociais, razão pela qual não guardariam nexo com o exercício da função castrense. Observa-se que a conduta atribuída ao apelante se enquadra, efetivamente, no conceito de crime militar, nos termos do art. 9º do CPM. À época dos fatos, o apelante ostentava a condição de militar da ativa e, ao se valer de canal de sua titularidade na plataforma YouTube, divulgou vídeo contendo críticas de caráter ofensivo dirigidas ao comandante-geral da PMMG, Coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, bem como ao governador do Estado, além de ironizar procedimento administrativo-disciplinar instaurado em face de outro militar (CB PM Frederico Lucas Meireles Assunção). Tais manifestações, direcionadas a autoridades militares e diretamente relacionadas à disciplina interna da Corporação, configuram inequívoca afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, bens jurídicos especialmente tutelados pelo Direito Penal militar, razão pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 qual se revela inequívoca a competência da Justiça Militar para o processamento e o julgamento do feito. No que tange à dosimetria da pena fixada pelo Juízo de origem para o crime previsto no art. 166 do CPM, verifico que, embora a decisão esteja adequadamente fundamentada, há necessidade de uma readequação em relação à pena-base, com o devido ajuste na fixação da reprimenda. Na primeira fase da dosimetria, destinada à fixação da pena-base, nos termos do art. 69 do CPM, procedo à reavaliação das circunstâncias judiciais. No tocante à gravidade do crime, verifico que a conduta do acusado não extrapola a reprovabilidade ínsita ao próprio tipo penal, razão pela qual tal circunstância deve ser valorada de forma neutra. Quanto aos meios empregados, permanece a valoração desfavorável, uma vez que o delito foi praticado mediante a utilização de plataforma digital de grande alcance (YouTube), circunstância que potencializou a difusão das críticas e ampliou significativamente o número de destinatários das manifestações ofensivas, justificando o incremento da reprimenda. No que se refere ao modo de execução, entendo que, no presente caso, tal circunstância se assemelha à anterior, não autorizando nova valoração negativa. Relativamente aos motivos determinantes, embora reprováveis, eles não se mostram suficientes para justificar exasperação da pena-base, porquanto já absorvidos pelo desvalor da conduta típica. Por fim, no que concerne aos antecedentes, o acusado era tecnicamente primário à época dos fatos, inexistindo condenações transitadas em julgado que autorizem valoração negativa dessa circunstância. Ausentes, portanto, outros elementos aptos a justificar maior censura penal, resta apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente nos meios empregados. Diante disso, fixo a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes, nos termos dos arts. 70 e 72 do CPM. Na terceira fase, inexistindo causas especiais de aumento ou de diminuição, a pena resta definitivamente fixada em 5 (cinco) meses de detenção, para cada delito. Reconhecida a prática do crime de publicação ou crítica indevida por duas vezes, aplico o concurso material, nos termos do art. 79-A, §1º, do CPM, resultando na pena total de 10 (dez) meses de detenção. No que tange à dosimetria da pena fixada pelo Juízo de origem para o crime previsto no art. 214 do CPM, verifico que, embora a decisão esteja adequadamente fundamentada, há necessidade de uma revaloração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Na primeira fase da dosimetria, destinada à fixação da pena-base, nos termos do art. 69 do CPM, procedo à reavaliação das circunstâncias judiciais. A gravidade do crime deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o acusado imputou falsamente a prática de crime ao Ten Cel PM Damon Mateus Sousa, expondo sua imagem e utilizando legenda de cunho irônico, o que intensifica a ofensa à honra do ofendido. Também subsiste a valoração negativa do modo de execução, pois a conduta foi praticada mediante a publicação de vídeo em canal próprio de grande alcance em rede social, com edição elaborada e uso de recursos visuais, ampliando significativamente a divulgação e o potencial lesivo da imputação caluniosa. Por outro lado, os motivos determinantes do crime não extrapolam aqueles ordinariamente inerentes à espécie, e a análise dos antecedentes deve ser afastada nesta fase, uma vez que a reincidência será considerada especificamente como agravante na etapa seguinte. Diante disso, fixo a pena-base em 9 (nove) meses de detenção, em patamar proporcional às circunstâncias judiciais efetivamente desfavoráveis. Na segunda fase, mantenho a incidência da agravante da reincidência, com aumento de 1/5 sobre a pena-base, resultando na pena intermediária de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Na terceira fase, subsiste a aplicação da causa especial de aumento de 1/3, prevista no art. 218 do CPM, tendo em vista que o delito foi cometido contra superior hierárquico. Aplicado o referido aumento, a pena final resta definitivamente fixada em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. Por fim, no que tange à dosimetria da pena fixada pelo Juízo de origem para o crime previsto no art. 216 do CPM, verifico que, embora a decisão esteja adequadamente fundamentada, há necessidade de uma readequação. Na primeira fase da dosimetria, destinada à fixação da pena-base, nos termos do art. 69 do CPM, procedo à reavaliação das circunstâncias judiciais. A gravidade do crime deve ser mantida como circunstância desfavorável, pois o acusado atingiu a dignidade e a honra subjetiva da vítima, extrapolando a reprovabilidade ordinária do tipo penal. Igualmente subsiste a valoração negativa dos meios empregados, uma vez que o delito foi praticado com o uso de mídias digitais, mediante edição de imagens e legendas envolvendo o ofendido, circunstância que ampliou a exposição e o potencial lesivo da ofensa. Por outro lado, os motivos determinantes do crime não extrapolam aqueles normalmente inerentes à prática do delito de injúria, razão pela qual devem ser afastados da valoração negativa nesta fase. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Diante disso, fixo a pena-base em 2 (dois) meses de detenção, em patamar proporcional às circunstâncias judiciais efetivamente desfavoráveis. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, mantendo-se a pena intermediária em 2 (dois) meses de detenção. Na Terceira fase, mantenho a incidência da causa especial de aumento de 1/3, prevista no art. 218 do CPM, uma vez que o delito foi cometido contra superior hierárquico. Desse modo, a pena final resta definitivamente fixada em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Assim sendo, aplicando-se a previsão legal do art. 79-A, §1º, do CPM, incluído pela Lei n. 14.688/2023, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, sem direito a sursis. Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, tão somente para redimensionar a pena aplicada, fixando-a, em definitivo, em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantida, no mais, a condenação do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira pela prática dos delitos previstos no art. 166 (por duas vezes), combinado com o art. 79-A, § 1º, bem como nos arts. 214 e 216, em concurso com o art. 218, inciso II, todos igualmente combinados com o art. 79-A, § 1º, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator